Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.051 DO STJ. FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.840.531/RS, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), firmou posicionamento no sentido de que a consolidação do crédito, para fins de sujeição à recuperação do judicial, ocorre no momento do fato gerador que lhe deu origem. Para o STJ, mesmo créditos que tenham sido reconhecidos em sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial podem se sujeitar ao plano de recuperação judicial. 2.1. No presente caso, o fato gerador do crédito é anterior à recuperação judicial das empresas executadas e, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado após o início da recuperação, não há impedimento para a inclusão do crédito no processo de soerguimento.
3. A aplicação da penalidade do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil independe da situação jurídica do devedor. Assim, a recuperação judicial não inibe a incidência da multa e de honorários por falta de pagamento voluntário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.